Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-40.2021.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-40.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Não cabimento como instrumento de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança de contribuição sindical pela federação e aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova quanto à comprovação do repasse. Alega-se omissão quanto à aplicação do artigo 605 da CLT, referente à necessidade de publicação de editais para a exigibilidade da contribuição, além do pedido subsidiário de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar o artigo 605 da CLT; e (
ii
) definir se há necessidade de
manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou todas as teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, inclusive quanto à exigibilidade da contribuição sindical antes da Lei nº 13.467/2017, à legitimidade da federação e à inversão do ônus probatório.

5.
A matéria relativa ao artigo 605 da CLT não foi suscitada pela federação nem pelo Município em grau de apelação, inexistindo omissão a ser suprida no acórdão embargado.

6.
Os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento foram analisados de forma implícita ou expressa, sendo desnecessária a manifestação literal e ponto a ponto, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV; CLT,
arts
. 578, 589, I, "b", 591 e 605; CF/1988,
arts
. 8º, IV, e 149.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de Declaração
opostos contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT.

A demanda originária buscava a condenação do ente municipal ao pagamento de valores referentes à contribuição sindical obrigatória dos servidores públicos estatutários, relativos aos exercícios de 2003 a 2007, sob alegação de que, embora houvesse desconto em folha, o Município não teria efetuado o repasse devido à entidade sindical de grau superior

O juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de provas concretas da inadimplência municipal

Interposta apelação pela FESSP/MT, o acórdão ora embargado deu provimento ao recurso, reformando a sentença para reconhecer o direito
da federação ao recebimento do percentual de 15% da contribuição sindical relativa ao período de 2003 a 2007, acrescido de juros e correção monetária

O Município embargante alega a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise do disposto no art. 605 da CLT, que prevê como requisito de procedibilidade e exigibilidade da contribuição sindical a publicação de editais em jornais de maior circulação local. Sustenta que não houve prova do cumprimento dessa formalidade pela federação, razão pela qual seria inviável o reconhecimento da cobrança
.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, em especial os
arts
. 1.022 e 373 do CPC;
arts
. 578, 589, I, “b”, 591 e 605 da CLT; e
arts
. 8º, IV, e 149 da CF, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Para que sejam acolhidos os embargos de declaração, não basta a mera alegação
de vícios processuais, é
necessária a demonstração concreta de que a decisão embargada efetivamente incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a adequada prestação jurisdicional.

Após detido exame dos autos e da fundamentação expendida no acórdão embargado, constata-se que não houve omissão quanto ao artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim ausência de debate específico sobre referida matéria durante o julgamento do recurso de apelação.

A análise dos argumentos recursais expostos pela FESSP-MT na apelação revela que a controvérsia se centrou exclusivamente na distribuição do ônus probatório, especificamente sobre a suficiência da
notificação extrajudicial para caracterização da inadimplência e a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, analisando pormenorizadamente a questão da exigibilidade da contribuição sindical no período anterior à Lei nº 13.467/2017, a legitimidade da federação para cobrança e a inversão do ônus probatório diante da notificação extrajudicial apresentada pela entidade sindical.

Relatou o sindicato ter enviado notificação extrajudicial ao município cientificando-o da inadimplência, explicou que não se pode exigir da entidade sindical a prova de um fato negativo quando seria mais acessível ao ente público demonstrar o regular repasse por seus registros administrativos, e declarou que incumbia ao Município comprovar a ocorrência de recolhimento e repasse regular das contribuições durante o período questionado.

A questão específica referente à publicação de editais prevista no artigo 605 da CLT não foi suscitada como tese de defesa na apelação interposta pela federação sindical, nem tampouco foi arguida pelo Município em suas contrarrazões ao recurso. Tratando-se de matéria não debatida durante o julgamento do recurso principal, não há como configurar omissão por parte do acórdão embargado.

Com efeito, os embargos de declaração não podem servir de instrumento para introdução de questões novas não ventiladas no julgamento embargado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao
princípio do contraditório. A pretensão do embargante configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer tese defensiva que não foi adequadamente exposta durante a fase recursal própria.

Além disso, importa salientar que o próprio embargante reconhece que a questão relativa ao cumprimento das formalidades do artigo 605 da CLT constitui matéria de defesa, cujo ônus probatório competiria ao devedor da obrigação tributária demonstrar. Ocorre que, conforme consignado no acórdão embargado, o Município não logrou comprovar o cumprimento de qualquer das formalidades legais exigidas para o recolhimento da contribuição sindical, permanecendo silente quanto à comprovação do regular repasse à entidade sindical superior.

Dos dispositivos legais para prequestionamento - o
pedido subsidiário não merece acolhimento.

Ressalta-se que os dispositivos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento, artigos 1.022 do CPC, 605, 578, 589, I, "b", e 591 da CLT, 8º, IV, e 149 da Constituição Federal, e 373, I e II, do CPC, foram devidamente enfrentados e sopesados na formação do julgado embargado.

Ainda que nem todos tenham sido citados literalmente, seus efeitos e princípios encontram-se abrangidos na fundamentação que delineou os marcos da exigibilidade da contribuição sindical compulsória, da distribuição do ônus probatório e da natureza jurídica das obrigações tributárias sindicais, de modo a satisfazer o requisito de enfrentamento de
todas as teses efetivamente suscitadas, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado analisou pormenorizadamente a questão da exigibilidade da contribuição sindical no período anterior à Lei nº 13.467/2017 (aplicando os artigos 8º, IV, e 149 da CF e 578 e 591 da CLT), tratou da legitimidade da federação para cobrança do percentual de 15% (artigo 589, I, "b", da CLT) e examinou detidamente a inversão do ônus probatório (artigo 373, I e II, do CPC).

A questão específica do artigo 605 da CLT, conforme já fundamentado, não foi objeto de debate no recurso principal, não havendo omissão a ser suprida. Os demais dispositivos foram
,

implícita
ou expressamente
,
considerados na
ratio

decidendi
que fundamentou o provimento do recurso.

Não há, portanto, necessidade de manifestação expressa ponto a ponto para fins de prequestionamento, encontrando-se todos os dispositivos legais adequadamente contemplados na fundamentação do acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025